Tribunal: TJES
Processo: 5001839-31.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001839-31.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: VINICIUS BARBOSA PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, na qual a parte Recorrida arguiu demora na entrega de motocicleta, afirmando que no dia 22/09/2022 ofertou um lance, culminando em sua contemplação e que lhe informaram que o bem seria entregue no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data em questão. Sustentou ainda que decorrido o prazo, e não tendo recebido a motocicleta, o vendedor da Recorrente lhe enviou uma mensagem via aplicativo WhatsApp informando que a motocicleta havia chegado na loja e que ele deveria comparecer para retirá-la, mas que ao comparecer a loja observou que o contrato não era seu, mas sim de um terceiro, o que veio a frustrar sua pretensão.

Arguiu que no dia 03/01/2023, recebeu outra mensagem do vendedor da Recorrente, onde lhe fora informado que a sua PCX havia chegado, entretanto, por ser de um padrão superior ao modelo escolhido quando da adesão ao grupo do consórcio, ele teria que pagar a diferença no importe de R$ 2.526,00 (dois mil e quinhentos e vinte e seis reais), além do frete no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais). Deste modo, requereu a condenação das rés à entrega da motocicleta Honda PCX CBS, na cor cinza, bem como ao pagamento de verba indenizatória no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão dos danos extrapatrimoniais.

Em sede de

sentença (ID 5662722) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Diante dessas considerações, ACOLHO a preliminar e JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em relação ao pedido de obrigação de entregar a motocicleta. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à guisa de indenização por dano moral, com juros pela SELIC a partir da citação, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5662724),

almejando que a sentença fosse reformada para retirar a condenação por indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 5662728)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou constatado nos autos a falha na prestação de serviços, tendo em vista a
inércia prolongada da requerida, ora recorrente, em promover a entrega do bem, não obstante as queixas do consumidor e seu legítimo direito em receber tal bem ante sua contemplação em virtude de lance ofertado.

Nesses termos, entendo que a conduta da parte recorrente fora desidiosa, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzindo menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, eis que os transtornos enfrentados pela parte autora pela demora em receber o bem, aliado à desídia das rés, extrapolaram em muito os dissabores toleráveis da hodierna vida em sociedade, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Portanto, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, uma vez que a parte autora ficou indignada e frustrada com o descaso da requerida.

Por fim, insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. Motivo pelo qual, entendo pela manutenção da indenização por danos morais em três mil reais. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)